Tribunal: STM
Processo: 7000345-53.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO APTA A ENGANAR.
desclassificação para estelionato tentado. impossibilidade. princípio da bagatela imprópria.
inexistência. bem jurídico tutelador da administração pública. recurso ministerial. alteração da
imputação penal e aumento de pena. inviabilidade.
I - Duas perícias realizadas, uma pela Polícia Civil do Distrito Federal e outra pelo Exército
Brasileiro, atestaram detalhes contidos no documento que seriam aptos a enganar. Embora
alguns elementos de falsidade fossem destoantes do original, como o tamanho, a cor e a
ausência de identificação no verso do documento, a falsidade perpetrada era apta a enganar
com variados elementos semelhantes.
II - Outra tese defensiva, fundamenta-se na desclassificação para o crime de estelionato
tentado, em que a fraude seria apenas meio para o delito-fim, qual seja, entrar em festa de
modo enganoso e não pagar a entrada. Entretanto, para se empregar o princípio da consunção
o fato mais abrangente, no caso o alegado estelionato, deve ser mais grave juridicamente que
o fato menos amplo e funcionar como mero exaurimento. Sob a análise de bens jurídicos, a
falsidade perante a Administração Militar preconiza imenso prejuízo à fé pública. Assim, não
há necessidade sequer de resultado naturalístico para a caracterização da falsidade material
ou elemento subjetivo específico.
III - Por outro lado, os crimes contra o patrimônio já exigem resultado material, ou seja, o
crime somente se consome quando há a produção do resultado lesivo e o dolo é específico.
Ademais, não é a absorção de um tipo penal por outro, mas o fato mais amplo que consome os
demais, para que apenas reste uma norma. O alegado fato do estelionato inexistiu no mundo
jurídico, somente estava presente na mente dos Réus. O iter criminis encontrava-se na fase de
cogitação ou preparação para tipicidade do art. 251 do CPM, não houve a execução.
IV - Inexiste qualquer vinculação do caso ao princípio da bagatela imprópria, uma vez que os
bens jurídicos que tutelam a administração pública possuem lesividade intrínseca, bem como
as punições na seara administrativa e penal serem independentes.
V - A falsidade perpetrada por um dos Réus foi a ideológica, em razão de que o material
empregado foi exatamente o mesmo e cuja operacionalização se efetivou na própria unidade
militar confeccionadora da carteira de identificação. Apenas o conteúdo era falso, em data de
nascimento e no posto ocupado.
VI - No que se refere ao concurso de pessoas e a respectiva colaboração entre os Réus, não se
consubstancia um dos requisitos, qual seja a relevância causal da conduta para a produção do
resultado, principalmente, no aspecto material.
VII - As circunstâncias judiciais são ordinárias aos tipos penais de falsidade. Os Réus possuem
bons antecedentes, são primários e confessaram em Juízo o crime de falsum perpetrado. De
mais a mais, o ânimo delitivo nunca envolveu a prática de atos vingativos, invejosos ou
transgressões contra bens jurídicos mais elevados, como a vida ou a segurança nacional.
VIII - Apelações conhecidas e não providas por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000345-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, GIOVANE SOARES DA SILVA, EDUARDO DE
SOUSA MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, GIOVANE SOARES DA SILVA, EDUARDO DE
SOUSA MARQUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação do
Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, mantida na íntegra a
Sentença, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000345-53.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR;
EDUARDO DE SOUSA MARQUES, ex-SD Ex;
e GIOVANE SOARES DA SILVA, Civil.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR;
EDUARDO DE SOUSA MARQUES, ex-SD Ex;
e GIOVANE SOARES DA SILVA, Civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO
APTA A ENGANAR. desclassificação para estelionato tentado.
impossibilidade. princípio da bagatela imprópria. inexistência. bem jurídico
tutelador da administração pública. recurso ministerial. alteração da
imputação penal e aumento de pena. inviabilidade.
I - Duas perícias realizadas, uma pela Polícia Civil do Distrito Federal e outra
pelo Exército Brasileiro, atestaram detalhes contidos no documento que
seriam aptos a enganar. Embora alguns elementos de falsidade fossem
destoantes do original, como o tamanho, a cor e a ausência de identificação
no verso do documento, a falsidade perpetrada era apta a enganar com
variados elementos semelhantes.
II - Outra tese defensiva, fundamenta-se na desclassificação para o crime de
estelionato tentado, em que a fraude seria apenas meio para o delito-fim,
qual seja, entrar em festa de modo enganoso e não pagar a entrada.
Entretanto, para se empregar o princípio da consunção o fato mais
abrangente, no caso o alegado estelionato, deve ser mais grave
juridicamente que o fato menos amplo e funcionar como mero exaurimento.
Sob a análise de bens jurídicos, a falsidade perante a Administração Militar
preconiza imenso prejuízo à fé pública. Assim, não há necessidade sequer de
resultado naturalístico para a caracterização da falsidade material ou
elemento subjetivo específico.
III - Por outro lado, os crimes contra o patrimônio já exigem resultado
material, ou seja, o crime somente se consome quando há a produção do
resultado lesivo e o dolo é específico. Ademais, não é a absorção de um tipo
penal por outro, mas o fato mais amplo que consome os demais, para que
apenas reste uma norma. O alegado fato do estelionato inexistiu no mundo
jurídico, somente estava presente na mente dos Réus. O iter criminis
encontrava-se na fase de cogitação ou preparação para tipicidade do art.
251 do CPM, não houve a execução.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
IV - Inexiste qualquer vinculação do caso ao princípio da bagatela imprópria,
uma vez que os bens jurídicos que tutelam a administração pública possuem
lesividade intrínseca, bem como as punições na seara administrativa e penal
serem independentes.
V - A falsidade perpetrada por um dos Réus foi a ideológica, em razão de que
o material empregado foi exatamente o mesmo e cuja operacionalização se
efetivou na própria unidade militar confeccionadora da carteira de
identificação. Apenas o conteúdo era falso, em data de nascimento e no
posto ocupado.
VI - No que se refere ao concurso de pessoas e a respectiva colaboração
entre os Réus, não se consubstancia um dos requisitos, qual seja a
relevância causal da conduta para a produção do resultado, principalmente,
no aspecto material.
VII - As circunstâncias judiciais são ordinárias aos tipos penais de falsidade.
Os Réus possuem bons antecedentes, são primários e confessaram em Juízo
o crime de falsum perpetrado. De mais a mais, o ânimo delitivo nunca
envolveu a prática de atos vingativos, invejosos ou transgressões contra
bens jurídicos mais elevados, como a vida ou a segurança nacional.
VIII - Apelações conhecidas e não providas por unanimidade.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação do Ministério
Público Militar e da Defensoria Pública da União, mantida na íntegra a Sentença.

Brasília, 4 de março de 2021.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), cujo objetivo é impugnar a Sentença do
MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que condenou o Civil Giovane Soares da Silva a 2 anos de reclusão, como incurso no art.
311 do Código Penal Militar (CPM) - falsidade material -, além de condenar o ex-Soldado do
Exército Eduardo Sousa Marques a 1 ano e 4 meses de reclusão, cuja imputação penal foi
fundamentada no art. 312 do CPM - falsidade ideológica. Ambos foram beneficiados pelo
sursis penal.
A Denúncia narra que o Acusado Eduardo de Sousa Marques falsificou a carteira de
identidade militar, na data provável de 7.6.2019, em que se utilizou de um espelho em
branco e marca d'água do Selo Nacional, de máquina pertencentes à 1ª Seção da
Prefeitura Militar de Brasília, onde desempenhava suas funções, e preencheu o documento
com dados falsos. Assim, alterou a sua graduação de Soldado para Cabo do Exército
Brasileiro e sua data de nascimento para 10.6.1998. O objetivo da mudança de seu
natalício era a de não pagar a entrada de uma festa, cuja promoção permitia o ingresso de
forma gratuita para quem nascera na respectiva data do evento.
O Acusado Giovane Soares da Silva falsificou a carteira de identidade militar apreendida, a
partir de modelo existente na rede mundial de computadores e após visualizar o modelo
de documento do outro Réu, segundo alegou em Inquérito e depois em Juízo.
Na noite de 8.6.2018, em posse de suas carteiras de identificação militar falsificadas,
ambos os Réus foram à casa de um amigo, local em que foram abordados por policiais
militares. Ao apresentarem os respectivos documentos e questionados em relação à
autenticidade confessaram a falsidade.
A Denúncia foi recebida em 5.11.2019. A citação para a efetivação processual se operou
em 19.11.2019, para ambos os Acusados.
A testemunha de Acusação, o Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal Leonardo
Vinícius Lima Dutra, confirmou que os Denunciados se apresentaram como militares do
Exército. Eventual falsidade lhe chamou a atenção, pois uma das identidades apresentava
uma fotografia em que o suposto militar utilizava brincos.
Em interrogatório, o Réu Giovane Soares da Silva esclareceu que o intuito da falsificação
era somente ingressar de forma gratuita em festa, cuja data coincidiria com o natalício
fraudulento. Alegou que não apresentou a identidade militar, mas no momento da revista
os policiais a pegaram em sua carteira.
O Réu Eduardo Sousa Marques asseverou que na alegada festa o aniversariante do dia
não pagava ingresso. Ademais, informou que não orientou o outro Acusado na falsificação
de sua identidade, utilizando-se de apenas um espelho da 1ª Seção da Prefeitura Militar,
apenas houve a consulta visual de seu documento original.
Nas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação diante da
falsidade material, comprovada em perícia e confessada em Juízo, demonstrado,
igualmente, o concurso de pessoas. Em continuidade delitiva, somente em relação ao Réu
Eduardo de Sousa Marques.
A Defensoria Pública da União requereu a desclassificação para o delito de estelionato
tentado, pois a falsidade do Acusado Giovane Soares da Silva era grosseira e facilmente
perceptível. Argumentou pela ausência do concurso de pessoas, na medida em que não há
a unidade de desígnios.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
O MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM condenou o Réu
Eduardo de Sousa Marques como incurso no art. 312 do CPM - falsidade ideológica -, uma
vez que obteve a fraude a partir de espelho da 1ª Seção da Prefeitura Militar. Ao Acusado
Giovane Soares da Silva foi imputado o crime do art. 311 do CPM - falsidade material -, em
decorrência de fraude perpetrada. Afastou o concurso de pessoas e a continuidade
delitiva, na medida em que o simples fato do Acusado ter obtido informações da
identidade original do militar não é capaz de provar a sua ajuda material na confecção do
documento falso, o qual foi produzido a partir de um modelo obtido na rede mundial de
computadores.
O Parquet castrense, em Razões de Apelação, argumentou que o delito falsidade material
foi cometido por ambos os Réus. De mais a mais, reforçou a tese jurídica da continuidade
delitiva, do concurso de pessoas e das circunstâncias judiciais negativas.
O nobre Defensor, em Contrarrazões, esclareceu que a falsidade perpetrada pelo militar
foi ideológica, porquanto o documento na sua forma era autêntico. Rechaçou a tese de
concurso de pessoas e de continuidade delitiva sob o fundamento da inexistência de
auxílio material. E, por serem os Réus primários e sem antecedentes, as circunstâncias
judiciais são positivas.
Em Razões Recursais da DPU se operou o pedido de absolvição do Réu Giovane Soares da
Silva por impropriedade absoluta do objeto delitivo, uma vez que absolutamente inapto
em ludibriar. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para estelionato tentado. No
tocante ao Acusado Eduardo de Sousa Marques baseou-se no princípio da bagatela
imprópria para fundamentar sua absolvição.
O Ministério Público Militar rebateu as teses defensivas de impropriedade absoluta do
objeto, pois a falsificação era apta a enganar no meio civil. Em relação à desclassificação
para estelionato tentado é inviável, na medida em que sequer adentrou os atos
executórios desse tipo penal. De mais a mais, a independência das esferas administrativa
e penal, bem como o simples fato de ferir o bem jurídico, ou seja, a Administração Militar,
afasta o princípio da bagatela imprópria.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do ilustre Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifestou-se para o conhecimento dos
Apelos e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Defensivo e provimento do Recurso
Ministerial.
O processo seguiu com Vistas ao insigne Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
VOTO

Os Recursos de Apelação ministerial e da Defesa cumprem os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade. Assim, merecem ser conhecidos.
Abordarei inicialmente a tese defensiva. Por último, o Recurso do Parquet castrense.
O primeiro argumento da nobre Defensoria Pública União para a absolvição se refere à
impropriedade absoluta da falsificação do Réu Giovane Soares da Silva, pois inapta a
enganar.
Razão não lhe assiste, porquanto as duas perícias realizadas, uma pela Polícia Civil do
Distrito Federal e outra pelo Exército Brasileiro, atestaram detalhes contidos no
documento que seriam aptos a enganar.
No Laudo Pericial Criminal 7588/19-IC da Polícia Civil do Distrito Federal, houve a descrição
da falsidade realizada pelo Apelante Giovane Soares da Silva como semelhante ao modelo
de identificação do Exército Brasileiro 10-C, estabelecido na Portaria 003-DGP, de 12.1.17:
"Não obstante, os peritos observaram que os documentos em questão
assemelham-se, fisicamente, ao modelo 10-C do cartão de identificação
militar, estabelecido na Portaria n° 003-DGP, de 12/01/07, o qual deve ser
confeccionado em papel de 90 g/m
2 (noventa gramas por metro quadrado)."
Em Exame Documentoscópico do Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro, a respeito do
mesmo material falsificado, constam inúmeros elementos de documentos originais:
"a logomarca do Exército Brasileiro constituída por um desenho estilizado
com o brasão das armas e as inscrições 'REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL', 'MINISTÉRIO DA DEFESA', 'EXÉRCITO BRASILEIRO' e 'SERVIÇO DE
IDENTIFICAÇÃO DO EXÉRCITO' e a fotografia de uma pessoa do sexo
masculino; no seu terço médio esquerdo, três molduras contendo as
seguintes inscrições respectivamente: 'ORGANIZAÇÃO MILITAR - CMP -1 I RM
- PMB' 'NÚMERO DE CADASTRO/IDENTIFICAÇÃO 11094467-1' e 'VALIDADE 28
Fev 19'; e em seu terço médio inferior, três molduras contendo as seguintes
inscrições respectivamente 'PERTENCE A', 'GIOVANE SOARES DA SILVA Cabo
QM 07/0 1'. uma assinatura manuscrita e 'ASSINATURA DO PORTADOR' e
'(VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DE CERTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL)"
Embora alguns elementos de falsidade fossem destoantes do original, como o tamanho, a
cor e a ausência de identificação no verso do documento, a falsidade perpetrada era apta
a enganar com variados elementos semelhantes.
A testemunha de Acusação, o Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal Leonardo
Vinícius Lima Dutra, somente desconfiou da falsidade, em razão de o Apelante se
encontrar de brinco em foto oficial do Exército Brasileiro. Os demais elementos, em exame
superficial, apresentavam compatibilidade com o padrão da Força.
Outra tese defensiva acerca do mesmo Réu, fundamenta-se na desclassificação para o
crime de estelionato tentado, em que a fraude seria apenas meio para o delito-fim, qual
seja, entrar em festa de modo enganoso e não pagar a entrada. Entretanto, para se
empregar o princípio da consunção o fato mais abrangente, no caso o alegado estelionato,
deve ser mais grave juridicamente que o fato menos amplo e funcionar como mero
exaurimento.
Sob a análise de bens jurídicos, a falsidade perante a Administração Militar preconiza
imenso prejuízo à fé pública. Assim, não há necessidade sequer de resultado naturalístico
para a caracterização da falsidade material ou elemento subjetivo específico.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
Por outro lado, os crimes contra o patrimônio já exigem resultado material, ou seja, o
crime somente se consome quando há a produção do resultado lesivo e o dolo é
específico. O fato para o delito de estelionato sequer existiu, pois não se adentrou em
qualquer ato executório, em brilhante argumento da Procuradora de Justiça Militar Dra.
Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, constante nas Contrarrazões.
Ressalta-se que não é a absorção de um tipo penal por outro, mas o fato mais amplo que
consome os demais, para que apenas reste uma norma. O alegado fato do estelionato
inexistiu no mundo jurídico, somente estava presente na mente dos Réus. O iter criminis
encontrava-se na fase de cogitação ou preparação para tipicidade do art. 251 do CPM, não
houve a execução.
Portanto, a materialidade e a autoria para os crimes de falsidade estão claras e
sobremaneira demonstradas nos autos pelos laudos periciais da Polícia Civil do Distrito
Federal e do Exército Brasileiro, bem como diante da confissão em Juízo pelos Apelantes.
A nobre Defensoria, assim, fundamenta o pedido absolutório do Apelante Eduardo de
Sousa Marques diante do princípio da bagatela imprópria, uma vez que foi licenciado a
bem da disciplina.
As punições administrativa e penal são independentes. Trata-se de institutos jurídicos de
ordem pública, em que a correlação somente impera se afastada por absolvição criminal
que negue a existência do fato ou sua autoria. Como observado no trecho transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DOLO. EVIDENCIADO. PROVA
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO
PROVIMENTO. I - Evidenciado no processo o "animus rem sibi habendi",
resultante da situação fática e do próprio comportamento do Acusado. O
aparelho esquecido em cima do armário do alojamento não foi entregue ao
Oficial de Dia ou a qualquer outro militar da Organização Militar (OM). Ao
contrário, foi levado pelo Réu para a casa de sua avó. A res somente foi
devolvida seis dias após seu desaparecimento e posteriormente às
diligências do Ofendido e indagações dos superiores. II - O crime de furto
simples se configura com a subtração de coisa alheia móvel. O tipo penal em
comento tutela o patrimônio da vítima, resguarda-se, ainda, o bom convívio
entre os militares da caserna. III - A punição disciplinar em nada
interfere na aplicação da lei penal, consoante pacífica
jurisprudência desta Corte. Trata-se de institutos jurídicos diversos,
logo, há independência entre as instâncias administrativa e penal. IV
- O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de
apropriação de coisa achada é afastado, posto que presentes nos autos
provas suficientes para o enquadramento da prática em tipo penal mais
específico. V - Aplica-se a redução prevista no § 2º do art. 240 do CPM, uma
vez que houve a devolução da res antes da instauração da ação penal e o
Apelante é primário. In casu, ocorreu voluntariedade na restituição
porquanto o Acusado prontamente se comprometeu a devolver o aparelho
celular após ter sido interpelado pelos superiores." (STM. Apelação 7000072-
74.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
4.6.2020. DJe de 22.6.2020; grifo nosso).
De mais a mais, o princípio da bagatela, consoante firme jurisprudência, não se aplica em
bens jurídicos que tutelam a administração pública, haja vista a lesividade intrínseca de
tais delitos para a sociedade. Farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania, in verbis:
"4. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...]
6. In casu, o suposto comportamento do paciente mostrou-se extremamente
reprovável, transcendendo o mero prejuízo financeiro sofrido pela
Administração Pública, porquanto o bem danificado possui inquestionável
valor de relevância social, consistente no regular funcionamento dos órgãos
policiais, que restou prejudicado, e o respeito às autoridades policiais, que é
essencial à segurança pública." (HC 324.550/MT. Rel. Min. Ribeiro Dantas. 5ª
Turma. Julgado em 16.6.2016. DJe de 28.6.2016).
Enunciado de Súmula 599
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública. (Corte Especial. Julgado em 20.11.2017. DJe de 27.11.2017).
O Ministério Público Militar requereu a majoração da pena do Réu Eduardo Sousa Marques,
em virtude do crime de falsificação material em autoria simples (art. 311, § 1º, do CPM) e
outra em concurso de pessoas (art. 311, c/c art. 53 do CPM), em regime de continuidade
delitiva, com valoração negativas das circunstâncias judiciais.
No tocante ao Réu Giovane Soares da Silva, o pedido centrou-se na condenação em
concurso de pessoas (art. 311, c/c art. 53 do CPM) e a valoração negativa das
circunstâncias judiciais.
Em Sentença, o eminente Magistrado considerou que a falsidade perpetrada pelo Apelante
Eduardo de Sousa Marques foi a ideológica, diante da autenticidade documental
reconhecida em perícia do Exército Brasileiro.
Pairam dúvidas sobre qual tipo penal prevalece, qual seja a falsidade material, art. 311 do
CPM, ou falsidade ideológica, art. 312 do CPM. Desde as Ordenações Filipinas e o Código
Criminal de 1830, em que se fundiam num único tipo as duas falsidades. Somente com o
Código Penal de 1890 foi inserida a falsidade ideológica de forma específica no
ordenamento jurídico brasileiro.
Na falsidade ideológica o documento em sua forma exterior é verdadeiro, mas seu
conteúdo é inverídico. No falsum material, por outro lado, o engano se concentra na
autenticidade externa do objeto probatório verificada por perícia.
Esclarecedora a análise técnica do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, em que
confirma as exatas semelhanças do documento falsificado pelo Réu Eduardo de Sousa
Marques e o suporte padrão utilizado para a perícia, in verbis:
"Não houve divergências físicas, estruturais e de impressões observadas
entre o documento questionado (CIM 01) (objeto de fraude do Apelante
Eduardo Sousa Marques) e o documento apresentado como padrão e sim
convergências. Destaca-se o mesmo formato dimensional, o tipo de corte do
suporte de papel no documento questionado que se apresentam regulares e
do tipo pontilhadas, convergência dos suportes de papel, escrituração no
verso do número de série, foi verificado também a presença da chancela do
selo nacional no material questionado (CIM 01) semelhante a fornecida como
padrão. [...]
Em relação a (CIM 01) verifica-se que o suporte desta identidade possuem as
mesmas características, especificidades e convergências do material
fornecido como padrão de confronto sendo assim, podemos concluir de que
o material questionado (CIM 01) tem o mesmo suporte físico do material
padrão de confronto, porém a escrituração do material questionado (CIM 01)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
apresentam divergências as orientações de preenchimento conforme
demonstrado no item 5 DE OUTROS ELEMENTOS o que pode se tratar
de um documento autêntico com escrituração falsa.
Em seguida os exames foram direcionados para a identificação das
características de impressão do documento, verificando-se que eles foram
produzidos por meio de uma impressão a jato de tinta. Observou-se também
que a (CIM 01) e o documento apresentado como o padrão de confronto
foram fabricadas no mesmo suporte de papel (devidamente qualificadas
neste laudo pericial)" (Grifo nosso)
Assim, observa-se que o documento objeto de fraude é o mesmo realizado para a
identificação de militares. A única divergência se opera na escrituração, que se caracteriza
em detalhes pela utilização de abreviaturas para o posto de Cabo e o nome dos genitores
em caracteres maiúsculos.
Está claro, portanto, que a falsidade foi a ideológica, pois o material empregado foi
exatamente o mesmo e cuja operacionalização se efetivou na própria unidade militar que
confecciona a carteira de identificação. Apenas o conteúdo era falso, em data de
nascimento e no posto ocupado.
No que se refere ao concurso de pessoas e a respectiva colaboração entre os Réus, não se
consubstancia um dos requisitos, qual seja a relevância causal da conduta para a
produção do resultado, principalmente, no aspecto material.
Não obstante o Apelante Giovane Soares da Silva tenha visualizado o documento original
de identificação do outro Réu, a operacionalização da fraude e a prática do núcleo do tipo
falsidade material (art. 311, CPM) se efetivou somente pelo Acusado Civil a respeito de
seu suporte documental. Ao se utilizar de impressora residencial e modelo da rede
mundial de computadores de forma autônoma, inexistiu qualquer cumplicidade material.
Mais uma vez destaco o Exame Documentoscópico do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília, em que se ressalta a diferença de falsificação das identificações:
"Dentre as diferenças observadas entre o documento questionado (CIM 02)
(objeto de fraude do Réu Giovane Soares da Silva) e o documento
apresentado como padrão de confronto, destaca-se o formato dimensional
tanto da parte física do documento questionado quanto da impressão, o tipo
de corte do suporte de papel na (CIM 02) que apresenta-se irregular, a
diferença do suporte de papel, falta da escrituração no verso do número de
série, erro de português no documento, bem como divergências em relação
ao tipo de coloração na impressão dos documentos. Foi verificado também a
presença da chancela do selo Nacional.
[...] o (CIM 02) não tem o mesmo suporte do material padrão de confronto,
considerando-se falso em relação ao material padrão fornecido."
Ademais, as circunstâncias judiciais são ordinárias aos tipos penais de falsidade. Os Réus
possuem bons antecedentes, são primários e confessaram em Juízo o crime de falsum
perpetrado.
Os motivos determinantes são a fonte propulsora do crime, ou seja, as razões do
comportamento desviado. Assim, a qualidade da motivação pode merecer mais
reprovação. Embora grave a conduta dos Apelantes, e por isso responsabilizados
criminalmente, no tocante a essa circunstância não há que se considerar a sua valoração
negativa, porquanto o ânimo delitivo nunca envolveu a prática de atos vingativos,
invejosos ou transgressões contra bens jurídicos mais elevados, como a vida ou a
segurança nacional. Da mesma forma o perigo de dano é comum à espécie (SCHMITT,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/04/2021 15:58:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214618123a
Ricardo. Sentença penal condenatória: teoria e prática. 9ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015).
Isto posto, conheço e não dou provimento aos Recurso de Apelação do Ministério
Público Militar e da Defensoria Pública da União, mantida na íntegra a Sentença.